Tribunal: STF
Processo: AI 76393
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
FISCAIS DE RENDA E AGENTES FISCAIS. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO
EXERCÍCIO DO CARGO. FIXAÇÃO SEM TRANSGRESSAO AO DIREITO ADQUIRIDO
(CONST. ART. 153, PAR 3), E COM BASE EXCLUSIVA NO DIPLOMA LOCAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N 280, 282 E 284. II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.